Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718259-61.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO APELADO: RICNEY LIMA DO NASCIMENTO, EUDES MOREIRA SAMPAIO D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar acerca dos documentos colacionados pelo apelante. Após, conclusos. Por ora, mantenha-se o processo na pauta de julgamento de 24 de abril de 2024. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator